Tribunal: TJDFT
Processo: 0727532-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANSPORTE PÚBLICO E INTERESTADUAL. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E POSTERIORMENTE CONDENADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Não configura constrangimento ilegal a manutenção da segregação cautelar de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas em transporte público e interestadual, que permaneceu preso durante a instrução criminal, cuja prisão foi mantida em julgamento de anterior ordem impetrada, não se tratando de caso de aplicação do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.
3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.